Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001745-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS CORREA - CPF: 016.520.151-75 (RECORRENTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001745-80.2021.8.11.0001

Origem: 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): FERNANDO SANTOS CORREA

Recorrido(s): BANCO SAFRA S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE MÁQUINA DE CARTÃO – NÃO ENTREGA DO PRODUTO E REALIZAÇÃO DE NOVA COMPRA POR ORIENTAÇÃO DO PROMOVIDO – ENTREGA SOMENTE APÓS NOVA COMPRA –AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO INICIALMENTE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – ENTREGA DA MÁQUINA DE CARTÃO NÃO EFETUADA – NECESSIDADE DE REALIZAR NOVA COMPRA PARA RECEBER O PRODUTO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega. Não havendo a entrega do produto e sendo necessária a realização de nova compra, acertada a sentença que determinou a restituição do valor pago inicialmente.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a promovida a restituir o valor pago pela máquina de cartão adquirida que não fora entregue, julgando improcedente o dano moral, por entender que a situação não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE,
a pretensão contida na inicial para declarar a rescisão do negócio jurídico e:
a)
determinar o cancelamento da compra e a devolução do importe de R$ 297,70 (duzentos e noventa e sete reais e setenta centavos)
,
com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., e correção monetária (
INPC
), a contar do desembolso; e,
b)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve falha na prestação do serviço, fazendo jus à indenização por dano moral em virtude de todo injusto sofrido, não havendo que se falar em mero aborrecimento.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento alega o promovente que possui uma pequena lanchonete e que adquiriu junto à promovida máquina de cartão, objetivando realizar transações no seu estabelecimento.

Aduz que fez o pedido em 02.07.2020, realizando o pagamento do valor de R$ 297,70 (duzentos e noventa e sete reais e setenta centavos) em 12 (doze) vezes de R$ 24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos), mediante promessa de que a entrega ocorreria em 15 (quinze) dias.

Ocorre que a entrega não ocorreu, sendo o produto devolvido pelos Correios em virtude de divergência no endereço, motivo pelo qual, entrou em contato com o SAC da empresa promovida através do número (11) 3175- 8248 e foi informado pela atendente que a compra seria cancelada, bem como orientado a realizar novo pedido, o que fez em 27.07.2020, mediante o pagamento do valor de R$ 297,70 (duzentos e noventa e sete reais e setenta centavos) a vista.

A entrega ocorreu em 03.08.2020, todavia, não houve o estorno do valor pago pelo primeiro pedido. No intuito de tentar resolver administrativamente o impasse, entrou em contato com os canais de atendimento da empresa, conforme comprovam os protocolos informados na inicial (20200716005657, 20201014016603, 20200807006841), porém, não obteve êxito, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

A promovida, em contestação, se limitou a alegar que o promovente não fez prova das supostas tentativas de resolver o impasse, sequer impugnando especificamente os protocolos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, posto que a falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada nos autos.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra da máquina de cartão pelo consumidor, faz ele jus ao recebimento, e, no caso, em virtude de problemas na entrega fez-se necessário realizar nova compra, não havendo comprovação de reembolso pelo valor pago inicialmente, de modo que acertada a sentença que a condenou a restituir o valor pago pelo produto.

O consumidor, a fim de solucionar o impasse na esfera administrativa, entrou em contato com a empresa promovida, conforme diversos protocolos informados na inicial, motivo pelo qual, entendo que não agiu com acerto o magistrado ao fundamentar que a situação não ultrapassa o mero dissabor, merecendo a sentença reparos nesse ponto.

Restando comprovada a falha na prestação do serviço em virtude da ausência de entrega do produto comprado e a necessidade da realização de nova compra, sem a ocorrência de reembolso da quantia paga inicialmente, faz jus o consumidor ao recebimento de indenização por dano moral, ainda mais quando comprovado que houve reclamação administrativa não solucionada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acrescer à sentença a condenação ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021